Tribunal: STF
Processo: Rcl 57596
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Francisco Rosa Maia formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.360 e na ADI n. 4.109. 



    É o relatório.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela a perda do objeto da presente reclamação. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):



    9) Por decisão proferida aos 23 de janeiro de 2023, decretou-se a prisão preventiva do paciente e demais investigados, oportunidade em que determinou-se o retomo dos autos à conclusão para apreciação, por se tratar de fatos altamente complexos, os quais demandam uma análise mais apurada. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação aos paradigmas invocados nesta reclamação, eis que, com a prisão preventiva do ora paciente, surgiu outro decreto prisional diverso da prisão temporária questionada nestes autos. 



    Esse entendimento tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (Rcl 54.724, ministro André Mendonça, por exemplo).



    3. Ante o quadro, julgo prejudicada a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator